Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa da parte Credora, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD e demais sistemas destinados à localização de bens disponibilizados ao Poder Judiciário quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.
Agravo de Instrumento desprovido.